Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-34.2022.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-34.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOIRDA BENEDITA DA SILVA - CPF: 201.776.401-97 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS- JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Leoirda Benedita Da Silva
.

Ação
: Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, movida pela apelante.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
:
Suscita preliminar de nulidade da sentença recorrida, em razão de cerceamento de defesa, pela não realização de prova pericial.

Narra a autora que o banco requerido realiza descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado que não contratou.

Afirma que a assinatura constante do contrato é decorrente de falsificação grosseira da assinatura da autora.

Sustenta que o cerceamento de defesa está configurado em razão do indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem.

Contrarrazões
pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Leoirda Benedita Da Silva
.

Ação
: Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, movida pela apelante.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que a parte autora ajuizou, além da presente ação, outras
quatro
demandas contra a mesma instituição financeira referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimos consignados descontados em seu benefício previdenciário:

1)

1000866- 34.2022.8.11.0035

2)

1000885- 40.2022.8.11.0035

3)

1000901- 91.2022.8.11.0035

4)

1000929- 59.2022.8.11.0035

5)

1000948- 65.2022.8.11.0035

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Verifica-se que a parte autora requereu em sede preliminar a anulação da r. sentença recorrida ao argumento de necessidade da apresentação do contrato original e produção de prova pericial grafotécnica nos autos n. 1000948-65.2022.8.11.0035

(Id. 211979234 – Pág. 3)

e

1000901-91.2022.8.11.0035 (Id. 211985738 – Pág. 4).

Verifica-se que não prosperam as alegações aventadas pelo apelante, porquanto não restou demonstrada a necessidade de dilação probatória, conforme definido pela sentença proferida, em que se lê:

“(...).Superada a análise das preliminares e prejudiciais de mérito, passo a analisar as provas pretendidas e verifico que as partes requereram (i) a produção de prova oral; (ii) apresentação do contrato original; (iii) produção de prova pericial nos autos n. 1000866-34.2022.8.11.0035 (id. 119622134) e 1000948-65.2022.8.11.0035 (id.127775432). Entretanto, reputo tais pedidos prescindíveis e protelatórios, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o julgamento do mérito, sendo o indeferimento medida de rigor.
A um, pois as cédulas de crédito bancário apresentadas nos autos 1000901-91.2022.8.11.0035, id. 120830883 e autos 1000948-65.2022.8.11.0035, id. 120681219 estão digitalizadas de forma legível, dando condições de aferir a existência de assinatura em letra cursiva, bem como os detalhes de escrita e a correspondência às assinaturas apostas na procuração e no documento de identidade que acompanham as iniciais
. (...)”

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Do exame, verifica-se que os documentos trazidos pelas partes se mostram suficientes à formação da convicção. Afastada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem mesmo se demonstra a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15. – Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE. PROVA. A contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é lícita quando o seu destino é a utilização por cartão de crédito; e o reconhecimento de sua nulidade exige prova de vício na pactuação. – Circunstância dos autos em que restou provada a contratação e a utilização do cartão; não há nulidade a ser reconhecida; e se impõe manter a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Ap. 70083664763, Rel. Des. João Moreno Pomar, julgado em 29.01.2020, publicado em 06.02.2020).

Dessa forma, verifica-se que não é caso de determinar a produção de prova pericial grafotécnica, nem de determinar a juntada de contrato original nos autos, porquanto a relação jurídica resta suficientemente comprovada pelos documentos dos autos.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que o banco réu vem descontando de sua conta corrente valores referentes a empréstimos nunca contratado. Pugna pela declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, bem como pela condenação da parte ré aos pagamentos de R$ 843,00 e R$ 5.000,00 a títulos de repetição de indébito e indenização por danos morais, respectivamente. 2. Sentença que julgou improcedente a ação, fundamentando que os referidos descontos são devidos. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2 e 3 do CDC. 4.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora sustenta sua fundamentação no argumento de que não tem nenhum vínculo com a ré, contudo esta logrou êxito em comprovar a contratação, a teor da proposta de adesão assinada pelas partes
e juntada às folhas 61/62. 5. Ademais, relata a ré em seu depoimento pessoal (fl. 72) que sua assinatura “está estranha” e que não se lembra do documento, contudo causa estranheza que segundos antes tenha reconhecido a assinatura e o termo de adesão. 6.
Logo, desnecessária a perícia grafotécnica, visto que a própria autora reconheceu como sua a assinatura e o documento
, contudo vem em sede recursal sustentar que não o assinou com intuito claramente protelatório. 7. Não havendo vícios no negócio jurídico entabulado entre as partes e ausente ato ilícito por parte da ré, tem-se que não há de se falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito. 8. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (TJRS, Recurso Cível, No 71008107468, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-03-2019, Publicação: 29-03-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A parte autora, após o julgamento do feito, em razões recursais, passou a sustentar que os dados contidos no contrato de cartão de crédito consignado são diversos dos seus, bem como a necessidade de reabertura da instrução probatória para a realização de perícia grafotécnica na assinatura aposta em tal contrato.
Todavia, do exame das razões recursais aduzidas pela demandante, se verifica que tais alegações sequer foram mencionadas na petição inicial, tampouco na réplica apresentada pela autora
. Destarte, na hipótese, não merece ser conhecido o recurso de apelação, pois flagrante a inovação recursal, uma vez que as razões recursais se mostram dissociadas das alegações iniciais. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA” (TJRS, Apelação Cível, No 70081268906, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 26-06-2019, Publicação: 01-07-2019).

No caso, verifica-se que o banco apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela apelante, em que consta a mesma numeração e valores daqueles descontados no benefício, e outras documentações referentes ao contrato (autos n. 1000948-65.2022.8.11.0035 - Id. 211979217 e autos n. 1000901-91.2022.8.11.0035 – Id. 211985719).

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, do exame verifica-se que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é similar às assinaturas da procuração, da declaração de hipossuficiência e dos documentos pessoais juntados com a petição inicial.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela parte autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto restou devidamente comprovada a contratação, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

A discussão se concentra na validade dos acordos estabelecidos pelas partes, com alegação da autora de que os descontos aplicados em seu benefício previdenciário são irregulares e abusivos.

No entanto, as provas contidas nos autos contradizem as alegações da Autora.

Em suas contestações o banco trouxe cópias dos contratos 285.262.572, autos n. 1000901-91.2022.8.11.0035, id. 120830883 e n. 367.788.269, autos n. 1000948-65.2022.8.11.0035, id. 120681219.

Verifica-se que o contrato de n. 367.788.269, refere-se a um refinanciamento dos contratos n. 295478514 e 307210477 (autos n. 1000948-65.2022.8.11.0035 - Id. 211979217).

Em análise, observa-se que o contrato de n. 307210477 é objeto dos autos n. 1000929-59.2022.8.11.0035. Dessa forma, fica evidente que a autora ao assinar o documento, tinha conhecimento do refinanciamento dos contratos existentes.

Ademais, o banco apresentou cópias dos extratos de depósito contratados na conta corrente da Autora, sendo os valores debitados existentes e válidos, cujos correspondem aos indicados no extrato previdenciário.

1)

Contrato no 0123307210477, no valor de R$ 2.336,78. Data da celebração: 24/06/2016

(Autos n. 1000866-34.2022.8.11.0035 – Id. 213070242 – Pág. 5)

2)
Contrato no 0123318802741, no valor de R$ 3.000,00. Data de celebração: 12/01/2017

(Autos n. 1000885-40.2022.8.11.0035 – Id. 211981173 – Pág. 1)

3)

Contrato no 0123328886297, no valor de R$ 2.000,00. Data de celebração: 06/07/2017

(Autos n. 1000866-34.2022.8.11.0035 – Id. 213070242 – Pág. 10)

Assim, os comprovantes de transferência e as cédulas de crédito bancário comprovam a existência dos contratos de empréstimo consignado em análise.

Vale ressaltar que considerada a regularidade dos contratos, os vinculou ao benefício previdenciário da Autora, que, por sua vez, não apresentou nenhum extrato ou documento que comprove que não recebeu os valores contratados.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto restou devidamente comprovada as contratações, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Entretanto, em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa pela parte autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A TESE AUTORAL. JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA QUE COMPROVA A RELAÇÃO NEGOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. A autora relatou ter contraído empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, com vencimento previsto para agosto de 2017. Narrou que as requeridas, sem a sua autorização, fizeram a portabilidade da operação, alterando a data de vencimento para o ano de 2019 e encarecendo o valor final devido. Requereu a desconstituição do financiamento novado, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Os contratos juntados aos autos (fls. 13 e 195) informam claramente que a autora aderiu à cédula de crédito bancário junto ao Banrisul, com pagamento mediante consignação no benefício previdenciário. Do valor total tomado (R$ 9.996,77), R$ 724,31 foram liberados para a autora mediante crédito em conta corrente (fls. 189 e 204) e R$ 9.091,23 foram utilizados para quitar o empréstimo tomado junto à Caixa Econômica Federal - item IV da fl. 195. As requeridas demonstraram a regularidade na operação, a teor do art. 333, II, do CPC. Ausente abusividade ou ilicitude
. Litigância de má-fé afastada. Não demonstrado que a demandante, idosa de 66 anos, compreendeu corretamente a operação financeira realizada, ou ainda que pretendeu a alteração maliciosa dos fatos para benefício ilícito com a propositura da demanda.
Multa de 1% sobre a valor atualizado da causa que vai extirpada. Manutenção da sentença quando à improcedência dos pedidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71005522461, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ILICITUDE INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA.
Conquanto comprovada a contratação realizada entre as partes, os comemorativos do processo tornam lícito concluir não evidenciada a conduta maliciosa e temerária do autor, pessoa idosa, que litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública. Condenação por litigância maliciosa afastada.
Intelecção do art. 17 do CPC. Tão logo teve vista dos documentos acostados pelo Banco, o autor requereu a desistência da ação. A discordância do réu deu azo ao provimento sentencial de mérito de improcedência a permitir a formação da coisa julgada material e impossibilitar a renovação da lide sob o mesmo fundamento. Expungida a condenação da parte autora por litigância de má-fé. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70064286693, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-12-2015)

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos recursos, apenas para afastar a condenação do autor na pena por litigância de má-fé
nos autos n. 1000885-40.2022.8.11.0035, 1000866-34.2022.8.11.0035; 1000901-91.2022.8.11.0035; 1000929-59.2022.8.11.0035; 1000948-65.2022.8.11.0035.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024